Tribunal: TJMT
Processo: 0009874-95.2015.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009874-95.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GILSOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 856.512.901-25 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), GILSOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 856.512.901-25 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA -
FALTA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
- OMISSÃO CONFIGURADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO
– IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
-
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO

– APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ
–
LUCROS CESSANTES INDEVIDOS
–
PENSÃO VITALICIA - DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICIPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”.

4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo condutor da motocicleta sinistrada, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

5. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

7. A pensão vitalícia somente é devida quando comprovada a redução ou perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, o que não é o caso do Autor, pois conforme conclusão da perícia judicial o requerente possui incapacidade parcial, podendo exercer atividades que não pratique esforço físico.

8. Para o deferimento do pedido de lucros cessantes é necessária prova objetiva dos danos experimentados pelo requerente, porém, não há nos autos prova cabal de que o demandante ficou sem receber qualquer valor após o acidente, tendo em vista que o próprio autor afirmou em audiência que está em gozo de auxílio doença.

9. Recursos conhecidos, sendo o recurso do
GILSOMAR JESUS DA SILVA
desprovido, e o do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
parcialmente provido. Em Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e GILSOMAR JESUS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Indenização de danos materiais, lucros cessantes e danos morais c/c antecipação de tutela no
9874-95.2015.8.11.0003 – Código: 789131,
ajuizada por
GILSOMAR JESUS DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, e pensão mensal vitalícia no valor corresponde a 66,68% do salário mínimo, desde a data do evento (06/01/2015) até a data do óbito do autor.

O Apelante
GILSOMAR JESUS DA SILVA
pleiteia pela majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a reforma da sentença para reconhecer a incapacidade total e permanente do autor, em 100% (cem por cento) sobre o salário que era percebido pelo recorrente (R$ 1.331,05) e não sobre o salário mínimo. Requer ainda, a condenação do Município ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 7.983,30 (sete mil novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

O
MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS
, por sua vez, apela alegando culpa exclusiva da vitima, ou culpa concorrente, minorando os valores fixados a titulo de indenização por danos morais e materiais. Pleiteia ainda, pela reforma da sentença no que tange a correção monetária e aos juros moratórios, devendo incidir o artigo 1°-F da Lei 11°9.494,de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentada pelo
GILSOMAR JESUS DA SILVA

no ID. 41243478 e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS
no ID. 41243470.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, remessa necessária e recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e GILSOMAR JESUS DA SILVA
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, e pensão mensal vitalícia no valor corresponde a 66,68% do salário mínimo, desde a data do evento (06/01/2015) até a data do óbito do autor.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
GILSOMAR JESUS DA SILVA
ajuizou a presente
Ação de Indenização de danos materiais, lucros cessantes e danos morais c/c antecipação de tutela
em desfavor do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, em razão de acidente ocorrido supostamente pela falta de iluminação e sinalização em rotatória recém construída, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), lucros cessantes no valor de R$ 7.986,30 (sete mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), pensão vitalícia ou até os 74 anos do Autor, no montante de R$ 1.331,05 (mil trezentos e trinta e um reais e cinco centavos) por mês, além do pagamento e ou restituição das despesas médicas, clinicas, fisioterapia, farmácia e outras necessárias ao restabelecimento da saúde do autor.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial, sob o fundamento de que restou caracterizada a omissão do ente público que não isolou ou sinalizou a construção da rotatória, dever este decorrente da obrigação de conservar as vias públicas e que implica na sua responsabilização subjetiva.

Com essas considerações passo a análise da remessa necessária em conjunto com os recursos de Apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Município no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado os danos sofridos, e ainda, se convém majora-los.

Em breve escorço fático, relata o autor, que no dia 6 de janeiro de 2015, no período noturno, trafegava em sua motocicleta, ocasião em que se deparou com uma rotatória recém construída que invadia a pista de rolamento, sem que houvesse qualquer tipo de sinalização e iluminação, sendo que colidiu com a referida rotatória, sofrendo um grave acidente que lhe acarretou fratura na coluna e várias escoriações pelo corpo, objetivando a condenação do
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
pelos danos materiais e morais sofridos.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido por GILSOMAR JESUS DA SILVA, que ao conduzir sua motocicleta, colidiu com a rotatória recém construída, em razão da ausência de sinalização e iluminação adequada, o que resultou sequelas definitivas no autor.

A omissão ilícita do ente público também se evidencia, uma vez que a testemunha WEYDER CARVALHO OLIVEIRA, arrolada pela parte autora, relatou que presenciou o acidente, pois vinha logo atrás do autor. Disse que estava sendo construída uma rotatória e que não havia qualquer sinalização informando obras no local. Informou, ainda, que, no dia acidente, as pessoas que ali estavam comentaram que outro acidente já havia ocorrido, em razão da falta de sinalização.

A referida testemunha também informou que, após o acidente, o Município colocou sinalização na rotatória, e disse que a mesma demorou cerca de “um mês e pouco” para ser concluída.

Embora o Município alegue que a aludida rotatória estava concluída no dia do sinistro, o depoimento pessoal do autor, o depoimento da testemunha Weyder Carvalho Oliveira e as fotografias juntadas na inicial dão conta que a mesma estava em obras, ou seja, estava em fase de construção.

A testemunha ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA, arrolada pelo requerido, relatou que, após o término da obra, a rotatória é pintada com uma pintura refletida em toda a circunferência da rotatória, no entanto, conforme se depreende das fotografias carreadas aos autos, não consta nenhuma pintura na rotatória, o que somente corrobora a alegação de que a obra estava em obras.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Município no caso.

O escorço fático e a instrução probatória revelam a ausência de sinalização e iluminação na rotatória, revelando omissão do ente municipal no que tange a conservação da via publica.

Nessa perspectiva, o art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que qualquer interrupção da circulação de veículos e pedestres por obras ou eventos deve ter permissão prévia do órgão de trânsito, senão vejamos:

“Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1o A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Além disso, o §1o do referido artigo estabelece que a obrigação de sinalização é do responsável pela execução da obra, o que, em primeiro momento, poderia afastar a responsabilidade do Município.

Todavia, há o dever de fiscalização do Município, sobretudo quando há a realização de obra.

Esse dever de fiscalização é imposta pelo art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme redação à época dos fatos,
in verbis:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;
(
...)” (grifei)

Assim, incumbia ao ente federativo ao menos sinalizar a obra em via pública, de forma a evitar a ocorrência de acidentes. Omisso nesse dever, exsurge a responsabilidade por indenizar os danos decorrentes.

Portanto, a responsabilidade em questão é objetiva e, por isso, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, tendo como requisitos apenas a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.

Para se ver livre da responsabilidade, caberia ao Município de Rondonópolis demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa, fundada na imperícia, como pretendido pelo requerido, valendo ponderar, ainda, que o fato do condutor não ter visualizado a rotatória, não elimina a obrigação do Município providenciar a sinalização adequada e suficiente, visando à segurança do trânsito.

Ora, o ônus da demonstração da culpa da vítima era do réu (CPC, artigo 373, II), que dele não se desincumbiram, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.

Em casos tais, o ônus da prova é invertido: ao Estado é que compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

Como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Delineado esse cenário, inexiste qualquer prova de culpa concorrente do autor, pois não há provas da devida sinalização da obra em via pública.

Não bastasse isso, percebe-se da prova testemunhal que no mesmo local houve outros acidentes, comprovando que não se tratou de caso isolado e sim, de inadequação de sinalização.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA.
Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais
.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta omissiva do Município.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Danos morais

Percebe-se que a sentença condenou o Município à reparação dos danos morais, fixando o montante único de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, em análise aos elementos e circunstâncias dos autos, entendo que a pretensão dos Apelantes no que tange ao
quantum
dos danos morais não procede.

Isto porque, quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Juros e correção monetária

Quanto aos
juros e correção monetária
, sustenta em seus recursos a aplicabilidade integral do art. 1o-F, da Lei n.o 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, no que tange à atualização monetária e juros.

Mas, nesse ponto, razão não lhes assiste, porque este entendimento foi afastado, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp no 1492221/PR:

[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.

Pensão Vitalícia

Verifica-se que o autor em seu apelo pleiteia pela majoração do valor fixado a título de pensão vitalícia, enquanto o Município busca a reforma da sentença, afirmando que o Autor se encontra incapacitado para o trabalho recebendo beneficio previdenciário no valor integral de sua remuneração à época do acidente.

Quanto ao pleito referente a pensão mensal em razão do acidente, as consequências do ocorrido foram constatadas na perícia judicial, que, em ID. 41242954, concluiu que:

“5) Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é total ou permanente?

Quesito de interpretação dúbia; no entanto o periciando possui incapacidade parcial e permanente.

(...)

13) Considerando o grau de incapacidade clinica do periciando, ele esta em condições de exercer atividade laboral habitual? Está apto a exercer alguma outra atividade que garanta sua subsistência? Justifica.

Não. Sim. Autor pode exercer atividades que não pratique esforço físico.

Ora, cediço que
a pensão vitalícia somente é devida quando comprovada a redução ou perda permanente e definitiva da capacidade laborativa
, o que não é o caso do Autor, pois conforme conclusão da perícia judicial o requerente possui incapacidade parcial, podendo exercer atividades que não pratique esforço físico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE MOTOCICLISTA POR CAMINHÃO QUE INGRESSOU NA PISTA CONTRÁRIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA – FALTA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DOS DANOS MORAIS – PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS DANOS MATERIAS OCORRIDOS NA MOTOCICLETA – DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – RECURSOS DA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DA SEGURADORA DESPROVIDOS – RECURSO DO OFENDIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o conjunto fático-probatório é seguro ao evidenciar que o acidente foi causado por atos do condutor do caminhão, empregado da distribuidora de bebidas, que, sem guardar distância com o veículo a sua frente, ingressa na pista contrária de rolamento para evitar colisão traseira com este, colhendo motociclista que por ela transitava, resta patenteada a responsabilidade pelo sinistro e, de conseqüência, o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto. A falta, na apólice, de cláusula expressa da exclusão dos danos morais torna possível a cobertura dos referidos danos decorrentes da contratação de danos corporais e legitima a condenação solidária da seguradora contratada pela demandada.
Inexistindo a incapacidade permanente para o trabalho em decorrência do acidente de trânsito, não há que se falar no pagamento de pensão mensal vitalícia por parte do ofensor.
A correção monetária incidente sobre os danos materiais ocasionados na motocicleta da vítima deve ter por termo inicial a data do efetivo prejuízo, no caso, 13/03/2010, nos termos da Súmula 43 do STJ. (Ap 112430/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – FALECIMENTO NÃO RELACIONADO AO ACIDENTE – RENDA AUFERIDA - QUANTUM DECLARADO - NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO In casu, como verificado através da perícia colacionada às fls.57-68 que a incapacidade parcial sofrida pelo de cujus não era definitiva tampouco o impedia de se adaptar em outra atividade, não há justificativa para a concessão de pensão vitalícia em favor da esposa apelante. Não verificado o preenchimento de qualquer requisito a fim de possibilitar o recebimento pelos lucros cessantes ou pensionamento mensal não há que se falar de condenação sobre a incidência de diferença entre os rendimentos alegadamente auferidos e o pago pelo benefício previdenciário durante os períodos de 10/09/2008 a 12.12.2008, já que não há sequer comprovação de que o de cujus auferia o salário declarado pela autora. (TJMS. Apelação Cível n. 0043351-30.2011.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 23/09/2019, p: 25/09/2019)

Logo,
merece reforma a sentença recorrida, para afastar a condenação a título de pensão vitalícia.

Lucros Cessantes

Quanto aos lucros cessantes pleiteados pelo requerente, o art. 402 do Código Civil determina que as perdas e danos devidas pelo credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Dessa forma, para o deferimento do pedido de lucros cessantes é necessária prova objetiva dos danos experimentados pelo requerente, ou seja, seria imprescindível que o requerente demonstrasse que deixou de receber o valor de R$ 7.983,30 (sete mil novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos) devido ao acidente sofrido.

Porém, no caso dos autos, o autor afirmou que exercia a profissão de promotor de vendas, recebendo à época do acidente o valor de R$ 1.331,05 (um mil trezentos e trinta e um reais e cinco centavos), e que, desde a data do sinistro, não pode mais realizar seu trabalho, deixando assim de perceber sua remuneração mensal.

No entanto, não há nos autos prova cabal de que o demandante ficou sem receber qualquer valor após o acidente, tendo em vista que o próprio autor afirmou em audiência que está em gozo de auxílio doença.

O fato de constar zerado os holerites do autor nos meses de fevereiro a julho de 2015, não é suficiente para afirmar que o requerente não recebeu qualquer remuneração nesse período, uma vez que, tudo indica, o mesmo está recebendo o benefício de auxílio doença desde o acidente, já que ele até hoje está registrado na empresa Liotecnica Tecnologia em Alimentos Ltda, como asseverado no seu depoimento em audiência.

Portanto, o magistrado de 1o grau agiu com acerto ao julgar improcedente o pedido de lucros cessantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e:

- Quanto
ao recurso do Autor
GILSOMAR JESUS DA SILVA
,
NEGO PROVIMENTO
;

-
Quanto ao
RECURSO DO
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, afastando a condenação a título de pensão vitalícia.

Em
Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para determinar a aplicação do Tema 905/STJ quando da atualização da condenação, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021